Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0728080-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão que, ao receber o cumprimento individual da sentença coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), intimou o réu, aqui agravante, para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 08/01/2024. Consoante verificado nos autos originários (n. 0703236-24.2022.8.07.0018), sobreveio decisão em 19/10/2022 (id. 140276652), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para “reconhecer que é devida a compensação com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, não tendo os autores direito à compensação ou diferença a receber” e, por conseguinte, declarou a extinção da execução, nos termos do art. 924, III do CPC. Inclusive, houve interposição de apelação pelos exequentes. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator